Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724856-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO BORTOLOZZO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Roberto Bortolozzo (ID no 28360593) contra decisão desta Relatoria que suscitou preliminar de ofício e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA (ID no 27684612, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO